Tribunal: TJPA
Processo: 0003626-98.2014.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003626-98.2014.8.14.0057

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARINETE LIMA DE MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AGRAVANTE, APENAS PARA DELIMITAR O VALOR DAS ASTREINTES. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDOS DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO E DAS ASTREINTES. NÃO ACOLHIDO. VALORES FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada deu parcial provimento ao Apelo do Banco BMG,
mantendo inalterada a condenação em Danos Morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, alterando, tão somente, as astreintes, para delimitar a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

2. Arguição de ausência do dever de indenizar.

Agravada teve
seu nome negativado em decorrência de alegada inadimplência contratual
.

O
cotejo probatório demonstra que as parcelas vinham sendo devidamente descontadas. Ilicitude do ato que negativou o nome da Agravada ante a inexistência de débitos que ensejassem a sua negativação junto a órgãos de proteção ao crédito. Agravante não se desincumbiu do ônus de provar fato em contrário.

3. Dever de indenizar. Situação que
ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, caracterizando-se como dano presumido. Precedentes.

4. Pedido de redução do valor arbitrado à título de indenização por Danos Morais. Valor fixado em observância as peculiaridades da demanda e os parâmetros fixados por esta Egrégia Corte Estadual.

5. Pedido de redução das astreintes. O quantum fixado, o qual não se limita ao valor da condenação principal, observa
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Agravo Interno conhecido e não provido.

7. Por oportuno, de ofício, diante da existência de inconsistência no
dispositivo da decisão recorrida, ressalto que deve ser adequada a parte final, para constar o PARCIAL provimento ao Apelo interposto pelo Banco BMG
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de

março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º
0003626-98.2014.8.14.0057– PJE)
interposto pelo BANCO BMG S.A contra
MARINETE LIMA DE MATOS
, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação Cível (sic), apenas para delimitar a multa diária em R$ 20.000,00
, nos termos da fundamentação. (grifei).

Em suas razões, o Banco alega que o nome da agravada
restou negativo perante os órgãos de proteção por falta de repasse do Órgão pagador (Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará), situação que caracteriza a ausência de ilegalidade na inclusão do nome nos órgãos de restrição, bem como, ausência do dever de indenizar por Danos Morais ante a configuração de mero aborrecimento.

De forma subsidiária, pugna pela redução do quantum fixado à título de Danos Morais e astreintes, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser desconstituída a decisão que deu parcial provimento ao Apelo do Banco BMG, mantendo inalterada a condenação em Danos Morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, alterando, tão somente, as astreintes, para delimitar a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Conforme destacado na decisão monocrática, a agravada teve seu nome negativado em decorrência de alegada inadimplência contratual
, no entanto,
o cotejo probatório anexado a inicial demonstra que as parcelas vinham sendo devidamente descontadas, de modo que, resta evidente a ilicitude do ato que negativou o seu nome, uma vez que o Banco não se desincumbiu do ônus de provar fato em contrário, qual seja, a inadimplência do que fora contratado, cuja situação foi devidamente observada na sentença de origem:

(....) Considerando os documentos de fls.10 e 63, tenho por verdadeira a alegação de permanência da anotação do nome da autora junto ao cadastro de proteção ao crédito SPC-SERASA, tendo a ré, efetuado anotações indevidas relacionadas aos dois contratos, por três vezes, em momentos diversos, durante a execução dos contratos, veja-se: 25.11.2014, 25.02.2014, 24.09.2013, 27.03.2013, sendo as três últimas anotações devidamente baixadas, cerca de um mês após a sua inscrição, permanecendo em aberto a primeira ocorrência, registrada no contrato nº211654495, com débito de R$436,36. Todavia, às fls.64 e 66,
o réu apresenta demonstrativos de pagamentos dos empréstimos em comento, donde se extrai ter havido a integral quitação do contrato nº202337119; e o pagamento das parcelas de nº01/60 a nº34/60, esta última com vencimento em 10.07.2014, com regularidade. Os contracheques juntados aos autos nas fls.10/13, pela requerente, também sinalizam a ocorrência sequencial e contínua dos descontos das parcelas. referentes aos empréstimos consignados em comento, e o contracheque acostado na fl.85 pela autora, referente a folha do mês de novembro/2015, atesta que não mais estão ocorrendo descontos em relação ao contrato nº202337119, o qual já se encontra quitado, bem como o regular desconto da parcela nº51/60, do contrato nº211654495. Além disso, o réu não juntou aos autos demonstrativo de pagamento referente aos contratos em comento, ou qualquer outro documento hábil a demonstrar que os descontos não teriam sido efetuados no contracheque da autora. Não havendo motivo para a negativação do nome da autora
, haja vista que os contratos vinham sendo cumpridos com regularidade, a retirada de seu nome dos registros de proteção ao crédito é medida que se impõe. (grifo nosso).

Portanto, a manutenção da determinação de retirada do nome da Agravada dos órgãos de inadimplência é medida que se impõe, de igual modo, deve ser mantida a condenação em indenização por Danos Morais, uma vez que é entendimento pacífico desta Egrégia Corte Estadual, que a situação em questão ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, caracterizando-se como dano presumido (in re ipsa), senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À PREMISSA FÁTICA UTILIZADA COMO JUSTIFICATIVA PARA INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. NÃO CONHECIMENTO DESSE PONTO DO RECURSO
.
DANO MORAL EVIDENTE. “RE IN IPSA”. VALOR ARBITRADO DE FORMA JUSTA E PROPORCIONAL
. ASTREINTES. LIMITAÇÃO NO TEMPO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO, DE ACORDO COM ART. 133, XII, “D”, DO RITJEPA.

(...) Quanto à existência de dano moral admitido pelo juízo “a quo”, friso que, na questão presente, surge como consectário lógico, dada
a natureza “in re ipsa” do dano, pois pelo que se percebe dos autos, os descontos das parcelas eram realizados regularmente através de consignação em folha de pagamento do apelado, que é servidor público municipal
. (...)
Tendo sido o “quantum” do dano mora arbitrado de R$10.000,00 (dez mil reais), pelo cenário processual e da forma como se deram os fatos, não vejo como exorbitante ou fonte geradora de enriquecimento ilícito referido valor
, pois pelos entendimentos reproduzidos alhures, o importe em questão se encontra dentro daquilo que se vem decidindo, o que é perfeitamente suportável pelo apelante, instituição financeira de grande porte.

(TJPA, processo n.º 0004020-08.2014.8.14.0057 – PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 08/04/2020). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EFETIVADO DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA. CDC. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA. ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA.
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO
. ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(...) Não se pode olvidar que restou demonstrado nos autos que as prestações do contrato foram devidamente descontadas da folha de pagamento mensal da recorrida por seu empregador (município), não tendo esta qualquer obrigação de comunicar o pagamento ao recorrente diante do contrato de consignação em pagamento, pelo que evidente o ato ilícito praticado pelo Banco ao inscrever o nome da recorrida nos cadastros de proteção ao crédito indevidamente quando não existente prestações em atraso (ID. 1615224 – págs. 10-11).
Desse modo, restou demonstrado que os fatos explicitados são verossímeis e exorbitam a esfera do mero aborrecimento ou do dissabor experimentado pela Apelada, fazendo-se presentes, na espécie, os elementos caracterizadores do dano moral, a saber: a prática do ato ilícito pelo Banco recorrente, diante da cobrança indevida e inscrição do nome da recorrida nos cadastros de proteção ao crédito, e ainda o nexo de causalidade entre aquela conduta e o dano suportado pela recorrida. (...)
Sendo assim, demonstrada a falha na prestação do serviço, responde objetivamente a instituição financeira, independentemente da aferição de culpa, pelos danos causados à recorrida.
Acrescento que os danos morais sofridos pela inscrição indevidamente são obviamente presumíveis, prejuízo que se verifica pela própria ocorrência do evento, dano que se verifica
in re ipsa
. Tomando por base tais premissas, entendo que a valor fixado pelo Juízo
a quo
equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) está adequado e proporcional, a salvo de qualquer reparo, inocorrendo o alegado excesso de onerosidade ou enriquecimento ilícito da recorrida.

(TJPA, processo n.º 0003991-55.2014.8.14.0057 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 23/11/2020). (grifo nosso).

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Deste modo, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público em jurisprudências anteriormente citadas, não há que se falar em redução do valor de R$ 5.000,00 à título de indenização por Danos Morais.

No que tange as astreintes
em caso de descumprimento, a qual não se limita ao valor da condenação principal, verifica-se que o quantum fixado (R$ 500,00 até R$ 20.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

Por oportuno,
de ofício,
considerando a existência de inconsistência no dispositivo da decisão recorrida, ressalto que deve ser adequada a parte final, para constar o PARCIAL provimento ao Apelo interposto pelo Banco BMG
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023